Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737808-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: SIMONE SOARES DE OLIVEIRA SANTANA 82693404134 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em cumprimento de sentença, após a realização de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, declarou que o resultado da pesquisa via SISBAJUD foi anexado automaticamente aos autos, conforme ID no 196283820. Quanto às demais pesquisas, decidiu que a juntada dos resultados obtidos por meio da utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD só se justifica quando localizados bens em nome do devedor, o que não ocorreu, bastando para comprovar tal resultado a indicação de que a pesquisa foi infrutífera. Indeferiu, dessa forma, a juntada de tela comprobatória da realização de tais pesquisas. Além disso, consignou que, como foi especificado na decisão de ID no 199360062, a consulta ao Sistema de Penhora Eletrônica de Imóveis só se realiza quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, sendo imprescindível, em caso contrário, o recolhimento de emolumentos cartorários para tal fim, por meio da utilização, pela própria parte, sem intervenção do Juízo, do serviço mantido pelo site www.anoregdigital.com.br. Com tal fundamento, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema ERIDF. Considerando que o juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens, bem assim que compete também à agravante diligenciar na busca de bens penhoráveis, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Por fim, deferiu a inclusão do nome da agravada em cadastro de inadimplentes, por meio da utilização do sistema SERASAJUD, concedendo derradeiro prazo de quinze (15) dias para indicação de outros bens penhoráveis pela recorrente, sob pena da suspensão do processo e do arquivamento provisório dos autos. Nas razões recursais, a agravante afirma a necessidade de juntada das pesquisas dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD aos autos, porque, segundo alega, o resultado de tais pesquisas lhe permitirá avaliar adequadamente os próximos passos a serem adotados na execução. Sustenta que a mera indicação de resultado infrutífero atenta contra o dever de transparência processual, além de violar os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que o indeferimento da utilização do sistema ERIDF, antes de facultar-lhe recolher os emolumentos correspondentes, viola os princípios da cooperação e da celeridade processual. Sustenta que a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal constitui ferramenta hábil para localização de bens em nome do devedor, especialmente quando outros meios já se mostraram infrutíferos. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar “a juntada aos autos originários dos resultados das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; a realização da pesquisa no sistema eRIDFT; e a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal”. Pugna que, ao fim, o recurso seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “está caraterizado pela iminência do esgotamento das medidas típicas de execução após a realização de diligências infrutíferas nos autos” (petição de ID no 63827842, p. 11), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Ingressando no exame do outro requisito legal, em princípio, não se afigura configurada a sustentada ofensa aos deveres de cooperação entre os sujeitos do processo, pela abstenção de juntada de documento comprobatório da realização da pesquisa ao sistema INFOJUD. Com efeito, cuidando-se os dados ali obtidos de elementos protegidos por sigilo fiscal, porque relacionados a declarações de imposto de renda anual prestadas pelo contribuinte, ainda em princípio, não encontrados bens penhoráveis, não se justifica o comprometimento do aludido sigilo apenas para satisfazer a curiosidade da credora, sobretudo quando, ante a presunção de legitimidade e de veracidade ostentada pelo ato judicial, a declaração de que não foram encontrados bens penhoráveis em nome da devedora, por meio da utilização do referido sistema, parece se prestar para o fim colimado. Da mesma forma, o indeferimento da utilização do sistema ERIDF, porque a agravante não figura como beneficiária da gratuidade da justiça, parece se conformar ao entendimento desta egrégia Corte sobre o tema, citando-se, a título de exemplo, os acórdãos no 1867715 e no 1652012. Por fim, ainda que se considere provável que, no ensejo do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento, a egrégia 4a Turma Cível venha dar parcial provimento ao recurso para: a) determinar a juntada de comprovante da tela de pesquisa do sistema RENAJUD, em observância ao dever de transparência de que devem ser dotados os atos processuais; b) deferir a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, ante o firme entendimento no sentido da viabilidade da referida medida (veja-se, a respeito, o acórdão no 1878088), ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a tutela de urgência. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator